Tribunal: TJPA
Processo: 0802021-12.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10616 - Legítima Defesa
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802021-12.2024.8.14.0000

PACIENTE: VICTOR MADERA NUNES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0802021-12.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: LEANDRO ALCIDES DE MOURA MOURA.

PACIENTE: VICTOR MADERA NUNES.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. CRIME DO ARTIGO 121, § 2
º,
INCISO IV, DO CPB.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA
. DESCABIMENTO. CUSTÓDIA DECRETADA EM RAZÃO DOS INDÍCIOS DE AUTORIA E PELO

MODUS OPERANDI
PERPETRADO O QUE JUSTIFICA SUA NECESSIDADE, PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL, DIANTE DA GRAVIDADE DO CRIME
. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA,
UMA VEZ QUE, ESTA SOMENTE SE EFETIVA, NA CONDUTA DAQUELE QUE, AO USAR MODERADAMENTE, DOS MEIOS NECESSÁRIOS, REPELE INJUSTA AGRESSÃO
. IMPOSSIBILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO PELAS
MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319, DO CPP. QUALIDADES PESSOAIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A alegação de ausência de fundamentação do
decisum
prisional, é descabida, pois a prisão preventiva foi decretada e mantida com base nos requisitos do artigo 312, do CPP, uma vez que as circunstâncias do caso concreto demonstram que a liberdade do paciente implicará risco à garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta do delito em questão, haja vista sua periculosidade concreta, revelada no
modus operandi
empregado no cometimento da infração penal em tela, visto que após o cometimento do ato delituoso, o paciente se evadiu do distrito da culpa;

2. É improcedente no presente feito, a argumentação de legítima defesa, visto que, nas provas colidas nos autos não demonstram a agressão sofrida por parte do paciente, e os disparos efetuados foram desferidos, nas costas da vítima, o levando a óbito, o que justifica o afastamento da argumentação, como preconiza o artigo 25, do Código Penal;

3. As medidas cautelares diversas da prisão não podem ser aplicadas, visto que restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar do paciente, nos termos do artigo 312, do CPP;

4. As qualidades pessoais são insuficientes, por si, sós, para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o presente
Habeas Corpus
e denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém. (PA), 29 de abril de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Leandro Alcides de Moura Moura, em favor do paciente VICTOR MADERA NUNES, acusado pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso IV do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca Castanhal, nos autos da Ação Penal nº 0801005-75.2024.8.14.0015.

O impetrante relata, que o paciente foi preso pela prática do crime antes mencionado, fato que ocorreu no dia 04/02/2024, em face da vítima Anderson Lírio Souza Morais.

Sustenta que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal, em seu
status libertatis
face os seguintes motivos: a) ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo; b) alegação de legítima defesa; c) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; c) qualidades pessoais favoráveis. Requer, por fim, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do seu respectivo alvará de soltura.

O pedido de liminar foi indeferido (Doc. Id. nº 18024172 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e anexadas ao
writ
(Doc. Id. nº 18053923 - páginas 1 a 3). O
Ministério Público
opinou pelo conhecimento e denegação da Ordem (Doc. Id. nº 18177799 - páginas 1 a 8).

É o relatório.

VOTO

Colhe-se dos autos que, no dia 04/02/2024, por volta das 21H30, no evento denominado "CARNAMALOKAS", realizado no Parque de Exposições de Castanhal (EXPOFAC), localizado na Rodovia BR-316, bairro Nova Olinda, município de Castanhal, Estado do Pará, o paciente, com patente
animus necandi
, efetuou 04 (quatro) disparos de arma de fogo na vítima ANDERSON ALÍRIO SOUZA MORAIS, a qual veio à óbito em decorrência dos referidos disparos fatais.

Conforme apurado, no dia, hora e local acima mencionados, o ofendido participava do evento "CARNAMALOKAS", na companhia de sua companheira AURIJANE VIEIRA LIRA e da amiga RAISSA LORRANE DA SILVA PINTO, quando o coacto passou a assediar AURIJANE LIRA insistentemente, o que levou a vítima a intervir, dizendo de forma pacífica que a mesma era sua companheira, pelo que o paciente se desculpou, inclusive com um aperto de mão.

Não obstante isso, momentos depois o ofendido e sua companheira deixaram a multidão à procura do banheiro, ocasião em que foram seguidas pelo paciente. Após abordar o ofendido com um toque nas costas, o coacto gesticulou questionando o que a vítima queria ao chamá-lo, momento em que o coacto sacou a arma de fogo e apontou para a vítima.

Em reação, o ofendido em sinal de rendição, levantou as mãos e pediu para que o paciente não atirasse no mesmo.

No entanto, apesar da rendição e do pedido da vítima, VICTOR NUNES, friamente, passou a executar a vítima a “queima-roupa”.

Destaca-se que o primeiro tiro na lateral do corpo da vítima, na altura do quadril. Ressalta-se que após receber o primeiro tiro, a vítima passou a correr em direção ao estacionamento lateral, no afã de fugir do coacto, tentando se esconder entre os veículos estacionados.

No entanto, o paciente, fria e covardemente, sem dar chance de defesa para a vítima, perseguiu esta e ainda efetuou 03 (três) disparos de arma de fogo pelas costas de ANDERSON MORAIS.

Destaca-se que a companheira da vítima, AURIJANE LIRA, em um ato de desespero chegou a pegar nas costas do paciente pedindo para que ele parasse de atirar, momento em que este se virou para a companheira da vítima, com a arma em punho, saiu correndo em direção à saída Parque de Exposições.

Eis os fatos.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL

A
nalisando a decisão que decretou a prisão preventiva, verifica-se que
foi motivada
na necessidade de garantir a ordem pública, aplicação da lei penal e
conveniência da instrução criminal, diante da gravidade concreta do delito em questão e da periculosidade do coacto, descrevendo, inclusive, o
modus operandi
perpetrado.

Assim sendo, não há que se falar em ausência de fundamentação do
decisum
preventivo. Deve-se levar em conta a gravidade concreta da conduta. Ademais, a medida incide como forma de se acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, bem como diminuir a sensação de impunidade e estimular a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

Nas informações prestadas pela autoridade inquinada coatora consta que, foi apreciado o pleito e, por estarem presentes os requisitos legais, especificamente os indícios de autoria e materialidade delitiva do crime de homicídio, além da necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade em concreto do crime cometido, com disparos de arma de fogo pelas costas da vítima e em evento público, sendo o coacto Policial Penal, foi decretada a prisão preventiva de VICTOR MADERA NUNES.

Ocorre que o juízo inquinado coator levou em conta por ocasião da decretação da prisão preventiva, a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal, uma vez que, após ato criminoso, o paciente se evadiu para outra localidade.

Examinando a decisão combatida, em conjunto com as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora e os documentos anexados aos autos, entendo que tal argumento não pode ser acolhido, pois o
decisum
está adequadamente fundamentado, não apenas nos elementos legais insculpidos no artigo 312, CPP, como também em fatos concretos, devendo-se manter a prisão cautelar para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e para a conveniência da instrução criminal. Desse modo, entendo que a decisão que decretou a prisão preventiva se encontra escorreitamente fundamentadas, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão.

Outrossim, é sabido que as condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais. Nesse sentido, entendimento sumulado desta Eg. Corte de Justiça,
in verbis
:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 do TJ/PA).

Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a revogação da custódia e, tampouco, em aplicação das medidas cautelares do artigo 319, do CPP. Constata-se que a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Dessa forma, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no artigo 312, do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

DA ARGUIÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA

As provas colidas nos autos não demonstram a agressão sofrida por parte do coacto, e os disparos efetuados com arma de fogo, foram desferidos, nas costas do ofendido, o levando a óbito, o que justifica o afastamento da argumentação de legitima defesa.

Não ficou claro nos autos, os motivos caracterizadores da “Legítima Defesa”: agressão injusta, atual ou iminente, meios necessários, usados moderadamente e elemento subjetivo do
animus defendendi
.

No caso em questão, fica desconhecida a excludente de ilicitude da legítima defesa, uma vez que, esta somente se efetiva, na conduta daquele que, ao usar moderadamente, dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem (artigo 25, do Código Penal -
Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
).

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço e denego a Ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 29 de abril de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 29/04/2024